Tribunal: TJDFT
Processo: 0705244-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0705244-57.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: JOSE JORGE DE CAMPOS ABREU DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos da liquidação provisória de sentença que homologou o laudo pericial. O executado, ora agravante, afirma que os lançamentos a crédito em extratos de contas de operações rurais devem ser abatidos para se apurar o valor do diferencial do Plano Collor 1 quando os recursos não pertencem ao patrimônio do mutuário. Alega que o acórdão exequendo obriga que se contemple quaisquer abatimentos, anistias, isenções e securitizações, como a devolução da Lei n. 8.088/1990, ou qualquer outra forma de remissão de dívida. Acrescenta que a apuração e a dedução dessas verbas deverão ser feitas em sede de liquidação individual de sentença. Assegura que alguns valores não foram desembolsados pelo agravado, mas representam concessões recebidas. Sustenta que apresentou vários extratos financeiros e, em particular, discordou das conclusões periciais e apresentou registros financeiros. Argumenta que o comando sentencial da ação civil pública condenou os réus a devolverem somente as quantias efetivamente pagas pelos mutuários. Considera que, no presente caso, decidiu-se pela devolução de parte dos valores não amortizados pelo agravado, o que configura violação ao art. 884 do Código Civil. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pede o provimento do recurso. Preparo efetuado (id 55762283 e 55762284). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator somente deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora, que não estão presentes no caso em exame. Uma narrativa dos autos originários mostra-se adequada para melhor compreensão da lide. O processo originário consiste na liquidação provisória de sentença proferida na Ação Civil Pública n. 0008465-28.1994.4.01.3400 (94.0008514-1), em que o Banco do Brasil S.A., a União e o Banco Central do Brasil (Bacen) foram condenados à devolução de eventual diferença entre o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural em março de 1990, qual seja, o Bônus do Tesouro Nacional (BTN-f) no percentual de quarenta e um inteiros e vinte oito centésimos por cento (41,28%), e o aplicado pelo agravado à época, a saber, o Índice de Preços ao Consumidor (IPC) no percentual de oitenta e quatro inteiros e trinta e dois centésimos por cento (84,32%). O Juízo de Primeiro Grau deferiu a produção de prova pericial e nomeou perito para a elaboração do laudo.[1] O perito apresentou laudo contábil e prestou esclarecimentos, que foram submetidos ao contraditório.[2] Ambas as partes impugnaram.[3] O Juízo de Primeiro Grau determinou a remessa dos autos para que o perito elucidasse as questões suscitadas, bem como todos os pontos divergentes.[4] O perito prestou esclarecimentos, que foram novamente submetidos ao contraditório.[5] Ambas as partes impugnaram.[6] O Juízo de Primeiro Grau intimou o perito para eventual complementação/retificação do laudo apresentado.[7] O perito prestou novos esclarecimentos, que foram questionados por ambas as partes.[8] O perito respondeu aos questionamentos das partes.[9] O agravante apresentou impugnação ao laudo pericial, que foi respondida pelo perito por meio da manifestação de id 151180467.[10] O agravante impugnou novamente o lado pericial ao argumento de que não foram realizados os abatimentos já devolvidos aos mutuários por força da Lei n. 8.088/1990.[11] Requereu a nomeação de outro perito judicial.[12] O Juízo de Primeiro Grau proferiu a decisão agravada nos seguintes termos:[13] Trata-se de pedido de liquidação provisória por arbitramento de sentença, proposta por JOSE JORGE DE CAMPOS ABREU em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A., por intermédio do qual se objetiva, preliminarmente, a exibição das cédulas de crédito rural e, em seguida, a delimitação quantitativa e a execução da obrigação de pagar quantia certa, que, por força da sentença proferida na ação civil pública de no 94.00.08514-1/DF, que tramitou perante a Justiça Federal, teria sido reconhecida em benefício do ora demandante. No recurso especial (REsp. no 1.319.232/DF), os réus (BANCO DO BRASIL S/A, BANCO CENTRAL DO BRASIL e a UNIÃO) foram condenados, solidariamente, ao pagamento das diferenças decorrentes da declaração “que o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, foi a variação do BTNs no percentual de 41,28%”, na forma consolidada em sede de embargos declaratórios. O requerido apresentou impugnação (ID. 95949520), na qual pugnou pela formação de litisconsórcio passivo em razão da solidariedade da obrigação, com a integração da União e do BACEN, com a consequente declinação da competência para a Justiça Federal. Suscitou a preliminar de incompetência territorial, alegando que o autor abusou do seu direito ao distribuir a ação de forma aleatória, em circunscrição que não é a do seu domicílio. Arguiu, ainda, a carência de ação, por falta de interesse de agir do autor pela ausência de documentos indispensáveis ao ajuizamento da ação, como os contratos e extratos das cédulas de crédito de rural questionadas. Verberou a prescrição do direito do autor, aduzindo que o dever de guarda está sujeito ao prazo prescricional e que, no caso dos autos, transcorrido o prazo de 20 (vinte) anos, extinguiu-se o dever de guarda dos documentos da instituição, inexistindo, assim, obrigação do banco réu de exibi-los. Por fim, impugnou a gratuidade de justiça concedida ao autor. Réplica apresentada no ID. 98629539. A decisão de ID. 101668171 rejeitou as preliminares e determinou a produção de prova pericial contábil. Laudo pericial apresentado no ID. 120027939. As partes apresentaram impugnações nos IDs. 123073462, 124908946 e 125641434, entre outras. E o perito apresentou as manifestações complementares nos IDs. 123658451, 127493586 e 130516340. O perito apresentou o cálculo atualizado no ID. 157810008. A parte autora concordou com os cálculos e pugnou pela homologação no ID. 163249781 e 169837831. A parte requerida no ID. 169466415 requereu a nomeação de outro perito e insiste na questão referente a devolução de valores parciais decorrentes da Lei Federal no. 8.088/90. É a síntese do necessário. Decido. Inicialmente, por força do que dispõe o art. 480 do CPC, poderá o juiz nomear nova perícia, quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida, destinando-se a nova perícia a corrigir omissão ou inexatidão dos resultados a que esta conduziu, contudo, não entendo ser o caso dos autos. Explico. No caso dos autos, apesar de a ré ter apresentado inúmeras impugnações ao laudo, tal comportamento expressa mero inconformismo com o laudo pericial, pois não foi apontada nenhuma falha evidente no referido documento. Isso porque, a destempo das demais alegações, o principal questionamento da parte requerida é acerca das supostas devoluções parciais previstas na Lei Federal 8.088/90; contudo, não houve nenhuma comprovação do Banco acerca de tais valores ou da escolha do mutuário, conforme restou esclarecido pelo perito no ID. 138358244. Com efeito, o que se verifica da impugnação, nesse ponto, é mera alegação destituída de comprovação, ônus que lhe incumbia pela regra de instrução hodierna. Nesse diapasão, uma vez que a questão posta a desate é de natureza eminentemente técnica, endosso as razões periciais lançadas na manifestação de ID. 138358244 e afasto os questionamentos apresentados pela parte requerida, nos seguintes termos: “3.1. Preliminarmente, urge consignar que a diferença de índice em consonância a Lei Federal 8.088/90, corresponde a 9,72% (84,32% - 74,60%). 3.2. Assim, para a operação 89/00084-6 a importância decotada a título de Lei Federal 8.088/90 importa em Cr$ 86.124,91, para a operação 89/00085-4 corresponde a Cr$ 116.153,88, para a operação 89/00086-2 corresponde a Cr$ 57.276,13 e para a operação 89/00087-0 corresponde a Cr$ 116.036,21, não guardam matematicamente qualquer relação com o saldo devedor da operação, ou seja, os valores descontados não apresentam simetria com o saldo devedor das operações. 3.2.1. Desse modo, os valores a serem decotados a título de Lei Federal 8.088/90 deveriam corresponder a 9,72% sobre o saldo devedor de março/90. Ou seja, os valores descontados pela parte ré para as operações 89/00084-6, 89/00085-4, 89/00086-2 e 89/00087-0 não apresentam respaldo matemático. 3.2.2. Urge rememorar que a parte ré quando da contestação (ID 99272515) aduz que o Banco do Brasil autorizou a aplicação do índice de 74,60% para todos os mutuários. 3.2.3. Todavia, causa estranheza que a operação 89/00047-1 não tenha sido contemplada com a aplicação da Lei 8.088/90, uma vez a parte ré asseverou em sua contestação que o índice de 74,60% foi aplicado para todos os mutuários, conforme acima. 3.3. Cumpre destacar o que determina LEI No 8.088, DE 31 DE OUTUBRO DE 1990. em seu artigo 6o: (...) Art. 6° Nas operações de crédito rural, lastreadas em recursos oriundos de depósitos de caderneta de poupança rural, poderá o mutuário optar pela atualização monetária do saldo devedor e respectivas prestações, no mês de abril de 1990, pelo acréscimo de setenta e quatro vírgula seis por cento, e no mês de maio de 1990, pela variação do valor nominal do BTN de maio de 1990, em relação ao seu valor em abril de 1990. (sublinhei) (...) 3.4. Assim, não foi localizado nos autos qualquer documento comprobatório que o autor tenha optado pela aplicabilidade da lei em referência. 3.5. Ademais, trata-se de uma alteração contratual acordada entre as partes. Sendo assim, não foi juntado, também, termo aditivo contratual para embasar o abatimento citado no referido normativo. 3.5.1. Para corroborar com a assertiva acima, a título de exemplo, em processo análogo, este perito anexa certidão de registro em cartório de cédula de crédito rural na qual foi providenciada a averbação de alteração contratual de devolução operada em virtude da Lei no 8.088/90. 3.6. Em assim sendo, conforme demonstrado/justificado acima, não foi juntado ao processo documento hábil para aplicação da Lei Federal 8.088/90. 3.7. Urge ainda enfatizar que o Acórdão 1364080 proferido no AGRAVO DE INSTRUMENTO 0745682-67.2020.8.07.0000, afasta o decote a título de Lei Federal 8.088/90, senão vejamos: (...) Sob essa realidade, não afigura-se possível conferir verossimilhança a referidos extratos, que apontam os valores que foram aplicados ao contrato na forma de devolução da Lei Federal no 8.088/90, tendo em vista a inexistência de qualquer outro documento que corrobore aludido procedimento. Até porque, conforme pontuado, o percentual adotado pela Lei no 8.088/1990, de 74,6%, nos termos do artigo 6o acima reproduzido, não fora imposto aos mutuários, mas apresentado como opção, devendo os interessados fazer a opção expressa pela atualização monetária do saldo devedor por tal índice. Assim, não havendo comprovação de que a mutuária realizara essa opção ou que ocorrera efetivamente a aplicação desse índice na cédula rural individualizada, não há como prosperar a alegação do agravante nesse sentido. Saliente-se que a demonstração do período em que o contrato de financiamento rural estivera ativo e a data de sua liquidação poderia ser feita pelos registros das operações originais mantidos pelo Banco, como o “slip” da operação. Ocorre, contudo, que no “slip” colacionado aos autos da ação principal não consta a ocorrência de descontos empregados na Cédula Rural Pignoratícia a título de “Devolução Lei Federal no 8.088/1990”[13]. Destarte, inviável o decote postulado pelo agravante, no montante apurado pelo perito judicial, tendo em vista que não restara evidenciado que parte do mútuo fora quitado pelo rebote originário da Lei no 8.088/1990. Como corolário dessas inequívocas inferências deflui a certeza de que o aduzira o agravante ressente-se de substrato material, vez que não se afere que o crédito fomentado à agravada fora amortizado com recursos decorrentes da “Devolução Lei Federal no 8.8088/1990”, o que obsta o acolhimento do inconformismo aviado, descerrando que o agravo não comporta acolhimento. Esteado nesses argumentos, conheço do agravo e nego-lhe provimento. Custas pelo agravante. 3.8. Logo, diante o exposto acima não há que se falar que o laudo pericial “não apurou corretamente os valores devolvidos em decorrência da Lei Federal 8.088/90”, como declara a parte ré. 3.9. Assim, não merece guarida as insurgências das partes no tocante ao Laudo Pericial e seus respectivos achados.” De outra banda, muito embora o julgador não esteja vinculado às conclusões do laudo pericial, nos termos dos arts. 371 e 479, ambos do Código de Processo Civil, tratando-se de matéria que exige conhecimentos eminentemente técnicos, como ocorre neste feito, essas são inegáveis como elemento probatório convincente. Outrossim, as Cortes Superiores têm posicionamento firme no sentido de que, em questões eminentemente técnicas, o caminho mais seguro ao magistrado é acolher as manifestações periciais, caso não haja, evidentemente, erros grosseiros ou contradições evidentes no trabalho pericial, ainda mais no caso dos autos, por se tratar de questão de complexidade e técnica inerente. Assim, por todas essas razões, adoto o cálculo final atualizado do perito: “As diferenças apuradas após a aplicação do índice de 41,28% em março/90 é da ordem de Cr$ 277.264,77 (89/00047-1), de Cr$ 257.927,59 (89/00084-6), de Cr$ 337.525,88 (89/00085-4) , de Cr$ 257.413,39 (89/00086- 2) e de Cr$ 337.225,84 (89/00087-0) e que foram corrigidas monetariamente a contar da data do respectivo pagamento a maior até 08/05/2023 pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais (TJDFT), acrescidos de juros de mora desde a citação (21/07/1994) de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11/01/2003), quando passaram para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002. Em assim sendo o valor total devido em consonância aos comandos judiciais é da ordem de R$ 683.809,99 (seiscentos e oitenta e três mil, oitocentos e nove reais e noventa e nove centavos) em 08/05/2023.” Portanto, rejeito a impugnação apresentada pela parte requerida. Ante todo o exposto, homologo o laudo pericial de ID. 120027939 e a atualização de ID. 157810008 e julgo devido ao liquidante o valor de R$ 683.809,99 (seiscentos e oitenta e três mil, oitocentos e nove reais e noventa e nove centavos), atualizado até 31/03/2023, o qual deve ser acrescido de correção monetária e juros de 1% ao mês a contar dos cálculos apresentados, crédito este decorrente da Cédulas n° 89/00084-6 de 14/11/1989, 89/00085-4 de 14/11/1989, 89/00086-2 de 14/11/1989, 89/00087-0 de 14/11/1989 e 89/00047-1 de 21/11/1989. Houve obediência aos princípios do contraditório e da ampla defesa, uma vez que se oportunizou às partes, mais de uma vez, a possibilidade de manifestarem-se quanto aos cálculos elaborados. O perito judicial é auxiliar da Justiça nos termos do art. 149 do Código de Processo Civil. O referido profissional atua de forma imparcial e os seus cálculos gozam de presunção de legalidade, veracidade e rigor técnico, salvo prova em contrário. As manifestações técnicas do perito judicial esclarecem, reiteradamente, que: 1) os valores a serem decotados a título de Lei Federal 8.088/90 deveriam corresponder a 9,72% sobre o saldo devedor de março/90. Ou seja, os valores descontados pela parte ré para as operações 89/00084-6, 89/00085-4, 89/00086-2 e 89/00087-0 não apresentam respaldo matemático; 2) causa estranheza que a operação 89/00047-1 não tenha sido contemplada com a aplicação da Lei 8.088/90, uma vez a parte ré asseverou em sua contestação que o índice de 74,60% foi aplicado para todos os mutuários; 3) não foi localizado nos autos qualquer documento comprobatório que o autor tenha optado pela aplicabilidade da lei em referência; 4) não foi juntado, também, termo aditivo contratual para embasar o abatimento citado no referido normativo; 5) não foi juntado ao processo documento hábil para aplicação da Lei Federal 8.088/90. Demonstrada a suficiente elucidação da matéria de direito, bem como prestados os devidos esclarecimentos pelo perito judicial acerca das alegações formuladas pelas partes, não há que se falar em não homologação dos cálculos elaborados com o objetivo de apurar o valor do débito exequendo. Os elementos apresentados não dão suporte jurídico para a concessão de efeito suspensivo, na medida em que não restou configurada a probabilidade de provimento do recurso. Ausente esta, desnecessário falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo e recebo o agravo de instrumento somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 16 de fevereiro de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] id 101668171 [2] id 120027939 [3] id 123073462 e 125641432 [4] id 129750986 [5] id 130516340 [6] id 135217587 e 135603266 [7] id 137257484 [8] id 138358244, 140811090 e 147437896 [9] id 147957958 [10] id 149769437 [11] id 153345141 e 163227618 [12] id 169466415 [13] id 184051464